Tribunal: STF
Processo: ARE 1594816
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PECULATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. A decisão fundamentou-se nas Súmulas 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal, na deficiência de repercussão geral, nos Temas 339 e 660 da repercussão geral e na natureza infraconstitucional da controvérsia.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. A questão central consiste em verificar se a controvérsia constitucional foi devidamente prequestionada, se há questão constitucional que independa de análise de fatos, provas e legislação infraconstitucional, e se é possível superar os demais óbices ao conhecimento do recurso extraordinário.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF.

    4. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 

    5. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 

    6. Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.

    7. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (Tema 339 da repercussão geral). 

    8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República.

    9. O habeas corpus de ofício apenas é concedido nos casos em que há flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 

    IV. DISPOSITIVO E TESE 

    10. Agravo regimental a que se nega provimento.